Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-76.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1009952-76.2018.8.11.0000
Vistos,
Verifico que os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“ A parte agravante apresenta petição informando que transacionou na origem (fls. 392/396) e, em razão disso, requer a suspensão do presente feito recursal.
Ante o exposto, determino a baixa dos autos à origem para que lá fique suspenso e, somente se for o caso de prosseguir no julgamento do recurso, que seja novamente remetido a esta Corte. ” (Id. 35247462)
Devidamente intimada, a parte agravante trouxe aos autos o acordo firmado (Id. 47987990) e a parte agravada quedou-se inerte (Id. 49221983).
Após análise do acordo determino do processo pelo prazo de 6 (seis) meses nos termos do §4o do artigo 313 do CPC, porquanto se trata de suspensão fundada no inciso II do mesmo dispositivo.
Os autos deverão aguardar na secretaria.
Findo o prazo de suspensão as partes devem ser intimadas para se manifestar, sob pena de ser considerada a perda do objeto deste recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator